Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Civil e processual civil. Ação revisional de alimentos. Alimentante revel. Gratuidade de justiça. Postulação. Ausência. Sentença. Concessão de ofício. Verbas sucumbenciais. Suspensão da exigibilidade. Resolução fora da compreensão da ação. Julgamento extra petita. Caracterização. Error in procedendo. Qualificação. Princípio da adstrição. Violação. Ocorrência. Decote do excesso. Necessidade. Honorários advocatícios de sucumbência impostos ao réu. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Verba mensurada em descompasso com a regulação legal. Parâmetro. Valor da condenação. Base de cálculo da verba sucumbencial. Observância. Necessidade. Imperativo legal. Reformatio in pejus. Vedação. Apelação conhecida e parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo órgão assistencial em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos ajuizada por alimentando em desfavor de seu genitor, julgara parcialmente procedente o pedido revisional, e, como corolário dessa resolução, debitara ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da existência de elementos nos autos que evidenciavam que o réu aufere renda que legitima sua contemplação com a salvaguarda.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se a aferição da subsistência de excesso acometendo o provimento monocrático, pois que deferira ao réu a benesse da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios que lhe foram debitados em razão de sua sucumbência, sem que, entretanto, houvesse postulação do beneplácito por parte do agraciado, que fora declarado revel, denotando que tal resolução fora empreendida por iniciativa do próprio Juízo sentenciante, e, se o caso, se os honorários devem ser modulados para serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelos pedidos sujeitados pelos litigantes ao exame do órgão judicante, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado nos autos pelas partes, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
4. Conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o), também determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, resolvendo pedido que não fora postado em juízo, a sentença incorre em vício de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação ou modulação na parte em que excedera o postulado.
5. Consoante as previsões insertas nos artigos 98 e 99 do estatuto processual civil, o pleito de concessão da gratuidade de justiça é passível de ser formulado pela parte interessada a qualquer tempo e grau de jurisdição, contanto que seja o requerimento formulado e acompanhado da corroboração de sua hipossuficiência econômica no que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, denotando, assim, a impossibilidade de ser o referido benefício outorgado de ofício pelo órgão judicante sob o prisma da presunção da insuficiência econômica do litigante.
6. Estando a concessão da gratuidade de justiça condicionada à prévia postulação pela parte, inclusive porque sujeita à afirmação da hipossuficiência e examinação pelo juiz da causa, inviável seu deferimento de ofício, incidindo em excesso a sentença que, à margem das premissas firmadas e da legislação vigorante, concede prestação não demandada, concedendo gratuidade de justiça sem prévia provocação da parte beneficiada, incorrendo, pois, em julgamento extra petita (CPC, art. 492), ensejando que o excesso em que incidira seja dela decotado como expressão do princípios da adstrição ou da inércia da jurisdição.
7. Consoante a regulação legal, nas ações em que se pede alimentos ou é demandada a revisão da prestação vigorante o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais da verba alimentícia, mas, encerrando o pedido natureza estimativa porquanto a obrigação não é objeto de tarifamento, a verba honorária imputável à parte vencida, quando acolhido o pedido revisional, deve ser mensurada com base de cálculo no equivalente a 12 (doze) prestações fixadas, pois traduz o valor da condenação, como forma de serem realizados os comandos legais (CPC, arts. 85, §2o, e 292, III).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.